Tribunal: TCU
Processo: 018.224/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8717/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.224/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Lourencao (XXX.458.288-XX); Angela Cristina Lima Pereira (XXX.694.638-XX); Diego Henrique Carvalho (XXX.269.448-XX); Diego de Camargo Alvarenga (XXX.048.598-XX); Jairo Agard Candido (XXX.454.348-XX); Jose Rodolfo de Campos Reis (XXX.456.748-XX); Marcio Euripedes Veiga (XXX.693.258-XX); Mayara Caroline Martins (XXX.699.438-XX); Wesley Rodrigues de Sa (XXX.177.948-XX); Yan Gonzaga da Silva (XXX.402.668-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.